Tribunal: CARF
Processo: 10880.991609/2019-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.991609/2019-95
RESOLUÇÃO
1002-000.601 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUANDRE TEMPORÁRIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta: a) confirme
se houve as efetivas retenções na fonte das parcelas (R$ 59.259,73) não confirmadas pelo
despacho decisório nem pelo Acórdão no 106-029.120 da 2a Turma da DRJ06; b) confirme se as
receitas que deram origem as retenções pleiteadas foram oferecidas à tributação no respectivo
período, conforme exigência da legislação tributária; c) confirme o efetivo recebimento líquido das
notas fiscais em suas contas bancárias, comprovando assim que a Recorrente suportou o ônus das
retenções; d) intime a Recorrente a fornecer documentos, como planilhas que demonstrem o
cotejamento de cada retenção ainda não confirmadas e de cada pagamento recebido, com a
escrituração contábil e fiscal da Recorrente, no sentido de se verificar a correlação delas; e, e)
elabore Relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

Fl. 2886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.601 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.991609/2019-95
2
RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ06, complementando-o em seguida:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório emitido eletronicamente em 16/06/2020, referente ao crédito
demonstrado no PER/DCOMP no 03646.68678.191015.1.3.03-6703.

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo CSLL do ano-calendario 2011.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho
decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ/ECF: R$ 573.365,04.
CSLL devida: R$ 428.478,95.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 144.866,09. Valor na DIPJ/ECF: R$ 144.886,09.
No despacho, não foi reconhecido o direito creditório.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 16/06/2020.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância em 25/09/2020.
A manifestante faz um resumo dos fundamentos do Despacho Decisório.
No mérito, alega que a legitimidade desse crédito pode ser confirmada tanto pela
DIPJ (doc. 06), quanto pelos livros razão e respectivas notas fiscais (docs. 07 e 08),
as quais comprovam a existência de retenção de CSLL que originou o saldo
negativo de R$ 144.886,09 no ano-calendário de 2011.
Fl. 2887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.601 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.991609/2019-95
3
A requerente possui o direito de comprovar as retenções de CSLL por ela sofridas,
por intermédio do livro razão que comprova o recebimento líquido dos valores,
bem como das respectivas notas fiscais apresentadas (docs. 07 e 08), ainda que,
para isso, os autos tenham que ser baixados em diligência à Delegacia da Receita
Federal do Brasil.
Ademais, a requerente não pode ser punida por informações equivocadas
declaradas em DIRF pela fonte pagadora, que fogem totalmente ao seu controle,
sendo certo, ainda, que a Receita Federal do Brasil possui amplos meios para
fiscalizar e verificar, junto à fonte pagadora, as retenções sofridas pela
requerente, em atenção ao princípio da verdade material, não havendo qualquer
justificativa para não homologar integralmente a compensação ora realizada.
Tece considerações acerca da busca da verdade material.
Subsidiariamente, caso não sejam de plano homologados os pedidos de
compensação anteriormente mencionados, seja o feito baixado em diligência para
que seja averiguada a existência e suficiência do crédito utilizado pela requerente
e, posteriormente, sejam cancelados os débitos objeto do processo de cobrança
em referência.
Registre-se que a este processo foi juntado por apensação o processo no
18220.725947/2020-50, pertinente ao lançamento de multa isolada.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada Procedente em Parte – Direito
Creditório Reconhecido em Parte, conforme acórdão no 106-029.120, de 16 de novembro de 2022
(fls. 2.223 a 2.235), concluindo que:
(...)
Considerando o princípio da verdade material que deve nortear o processo
administrativo fiscal, em pesquisa realizada para fundamentar este julgamento,
foram encontradas nas Dirf entregues pelas fontes pagadoras retenções na fonte
de CSLL no total de R$ 513.894,34, em valor superior ao anteriormente
confirmado no despacho decisório, fato que pode ser explicado, entre outros
motivos, pela apresentação extemporânea de Dirf pelas fontes pagadoras ou
retificações posteriores, e ainda por equívocos no preenchimento da Dcomp que
impossibilitaram a conferência por processo eletrônico.
A relação das retenções, elaborada com base nos dados extraídos do
processamento da Dirf, consta do final do Voto, constituindo parte integrante
deste.
No levantamento empreendido foram consideradas retenções pertinentes ao
ano-calendario 2011, identificadas pelos primeiros oito dígitos do CNPJ da fonte
pagadora, incluindo matriz e filiais, observado o código de receita e o valor da
retenção de CSLL de forma proporcional, no caso de retenção conjunta com
outros tributos. Em qualquer situação, a retenção ficou limitada ao valor
efetivamente retido indicado na Dirf.
Fl. 2888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.601 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.991609/2019-95
4
Em relação ao código de receita 5952, consoante dispõe o art. 2o da Instrução
Normativa SRF no 459, de 17/10/2004, o valor da retenção da CSLL, da Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep será determinado mediante a aplicação, sobre o
valor bruto da nota ou documento fiscal, do percentual total de 4,65%,
correspondente à soma das alíquotas de 1%, 3% e 0,65%, respectivamente.
O código de receita 5987 representa a retenção exclusiva de CSLL.
(...)
Reforma do despacho decisório
Assim, o despacho decisório deve ser reformado nos seguintes termos:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 144.866,09.
Valor na DIPJ/ECF: R$ 144.886,09.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ/ECF: R$ 573.365,04.
CSLL devida: R$ 428.478,95.
Cálculo do crédito remanescente:

Obs: valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ/ECF) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre
saldo negativo DIPJ/ECF e PER/DComp, observado que quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
· indeferir o pedido de diligência;
· reconhecer direito creditório referente a Saldo Negativo de CSLL do ano-
calendario 2011, no valor de R$ 85.415,39;
· homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Deve ser dada ciência desta decisão juntamente com o acórdão específico
exarado no processo no 18220.725947/2020-50, referente ao lançamento da
multa isolada, que se encontra apenso a este processo.
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.601 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.991609/2019-95
5
No Recurso Voluntário (fls. 2.245 a 2.256) o sujeito passivo manifesta sua
discordância da decisão, entendendo que o respectivo Acórdão seja reformado por este CARF, de
maneira que a compensação realizada seja homologada integralmente em razão da existência de
crédito suficiente, conforme os fundamentos discriminados resumidamente na sequência:
- Argumenta que o saldo negativo se comprova tanto pela DIPJ, quanto pelos
demais documentos acostados nos autos, como o livro razão e as respectivas notas fiscais da ora
recorrente, que demonstram, de forma inequívoca, que as retenções informadas pela ora
recorrente em sua PER/DCOMP foram efetivamente realizadas pelas fontes pagadoras, razão pela
qual a totalidade das parcelas que compuseram o seu saldo negativo de CSLL deve ser
integralmente confirmada;
- Defende que o ônus de provar que o crédito em tela (decorrente das retenções
que compuseram o saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2011) não era suficiente
para homologar as compensações em comento era único e exclusivo da Autoridade Fiscal, que
deveria ter cobrado, eventual valor não recolhido, diretamente dos tomadores de serviço da ora
recorrente, haja vista que possui os meios próprios para tanto;
- Reclama que não merece prosperar o entendimento de que os documentos
acostados nos autos pela ora recorrente não são capazes de comprovar as retenções sem que ao
menos tenha sido realizada sua análise;
- Solicita que é necessário que o processo seja baixado em diligência à Delegacia da
Receita Federal de origem para que esta proceda à devida verificação da existência do crédito
informado no referido PER/DCOMP, mediante a análise de todos os documentos apresentados
pela ora recorrente neste processo, bem como por meio das diligências que entender cabíveis
junto às respectivas fontes pagadoras, sob pena de cerceamento de defesa;
- Por fim, requer:
a) a reforma parcial do acórdão ora recorrido, para o fim de que sejam
integralmente homologadas as compensações efetuadas pela recorrente por intermédio do
PER/DCOMP no 03646.68678.191015.1.3.03-6703, por conseguinte, cancelado o suposto débito
objeto do processo administrativo de cobrança no 10880-992.491/2019-12;
b) subsidiariamente, seja o processo baixado em diligência à Delegacia da Receita
Federal de origem para que esta proceda à devida verificação da existência do crédito informado
no referido PER/DCOMP, mediante a análise dos documentos apresentados pela ora recorrente
neste processo, bem como por meio das diligências que entender cabíveis junto às respectivas
fontes pagadoras, sob pena de cerceamento de defesa;
c) a sustentação oral de todas as alegações aqui arguidas, em julgamento colegiado,
intimando-se para tanto a ora recorrente; e
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.601 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.991609/2019-95
6
d) pela produção de provas por todos os meios em direito admitidos, bem como
pela posterior juntada de documentos, inclusive aqueles que a d. autoridade julgadora entender
necessários.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão no 106-029.120 - 2a Turma da DRJ06 se deu em 14/04/2023
(fl. 2.241), sendo o recurso voluntário apresentado em 15/05/2023 (fl. 2.243). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Pedido de sustentação oral feito nos autos
Consta no Recurso Voluntário o Requerimento de SUSTENTAÇÃO ORAL. Todavia,
convém desde logo informar o pedido não merece prosperar.
A solicitação de sustentação oral não foi realizada nos termos da Portaria MF/CARF
No 1240 DE 02/08/2024, cujo inciso I, do artigo 7o, e parágrafo 1o, do artigo 11, prescrevem:
Art. 7° A solicitação das partes para realizar sustentação oral ou para
acompanhar o julgamento e o envio de arquivo de sustentação oral e de
memorial serão feitos:
I - no Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal - e-CAC, no caso do
sujeito passivo; e
II - no sistema e-processo na Intranet, no caso da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional - PGFN.
§ 1° O responsável pela sustentação oral ou pelo acompanhamento do
julgamento deve ser informado e esses dados constarão da ata de julgamento.
§ 2o No e-CAC, será possível utilizar o mesmo arquivo para mais de um processo,
cabendo ao interessado selecionar os números dos demais processos de
interesse, por meio da funcionalidade "Lista de Processos", disponível na tela de
envio da solicitação.
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.601 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.991609/2019-95
7
§ 3° A realização de sustentação oral por pessoa diversa da que enviou o arquivo
de sustentação oral está condicionada à juntada aos autos da procuração que
outorgou poderes ao patrono, via funcionalidade "Solicitar Juntada de
Documentos" do sistema e-Processo, ressalvada a hipótese disposta no art. 5°,
§1°, da Lei n° 8.906, de 4 de julho de 1994.
(...)
Art. 11. A sustentação oral nas reuniões assíncronas deverá ser apresentada por
meio de arquivo de áudio ou vídeo com duração máxima de quinze minutos.
§ 1° A sustentação oral será realizada por meio da postagem de arquivo,
precedida de preenchimento de formulário eletrônico:
I - no e-CAC, no caso do sujeito passivo; e
II - no sistema e-processo na Intranet, no caso da PGFN
(...)
Como se vê, o pedido de solicitação de sustentação oral não foi efetuado conforme
os fundamentos da Portaria MF/CARF No 1240 DE 02/08/2024. O formulário de solicitação de
sustentação oral, por sua vez, encontra-se disponível no sítio eletrônico do CARF. O contribuinte
não cumpriu com o exposto na norma. Assim, não merece acolhida a solicitação de sustentação
oral realizada nos autos.

Documentos juntados extemporaneamente
A legislação processual que versa sobre ônus probatório do interessado em instruir
o feito administrativo fiscal com os elementos necessários à comprovação de suas alegações
determina, como regra geral, que “A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual” (artigo 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/72), estabelecendo como exceções as hipóteses de impossibilidade de
apresentação oportuna, a existência de fato ou direito superveniente, ou que a prova destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Entretanto, o processo administrativo tributário há de ser pautado pelo formalismo
moderado, a fim de assegurar que documentos eventualmente juntados aos autos após a
impugnação possam ser analisados pela autoridade julgadora, mesmo em sede de recurso
voluntário. O que importa é que a matéria controvertida documentalmente e relacionada
objetivamente às razões igualmente suscitadas nas fases anteriores possam ser consideradas no
julgamento do colegiado, permitindo o exercício da ampla defesa e, paralelamente, buscando
alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário.
No caso concreto, após a Recorrente apresentar seu Recurso Voluntário
tempestivamente, junta uma petição, três meses e meio depois deste Recurso, requerendo a
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.601 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.991609/2019-95
8
juntada de parte de seu Livro Razão e de extratos bancários do ano de 2011, documentos estes
que seriam úteis e suficientes para a comprovação de seu direito creditório pleiteado.
Mesmo em grau de recurso voluntário o CARF tem aceitado a juntada de
documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, desde que esclareça pontos
fundamentais na ação.
Nesse sentido, conheço da documentação juntada aos autos de fls. 2.262 a 2.883.

Diligência
Ainda que atenda aos requisitos de admissibilidade e seja tempestivo, o recurso não
se encontra em condições de julgamento, conforme será explicado na sequência.
O valor das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP, de
retenção na fonte, foi de R$ 573.154,07. Deste, o valor confirmado no despacho decisório foi de
R$ 347.905,36. Restando um valor de R$ 225.248,71 em discussão.
O acórdão da DRJ confirmou um valor maior para retenção, no total de R$
513.894,34 (despacho decisório + acórdão DRJ). Havendo ainda em controvérsia o valor de R$
59.259,73.
Conforme análise inicial dos documentos apresentados, verifica-se que há
pertinência nas razões da Recorrente, entretanto, sendo dela o ônus probatório, caberia
correlacionar cada retenção não confirmada com os respectivos pagamentos, assim como,
demonstrar nos extratos bancários quais são os lançamentos que se referem aos recebimentos de
cada nota fiscal em litígio.
A identificação de indícios aptos a indicar verossimilhança das alegações cumulada
com demonstrado esforço da Interessada em comprovar o direito creditório alegado (ainda que
insuficiente) pode ser critério apto ao aprofundamento das investigações, inclusive como critério
para conversão do julgamento em diligência, em homenagem ao formalismo moderado e ao
princípio da verdade material.
Frente a essas considerações, para que seja possível a formação de juízo conclusivo
sobre a matéria, é necessária a conversão do julgamento do recurso em diligência para que a
Unidade de Origem elucide, mediante investigação mais ampla, se os documentos colacionados
respaldam as retenções ocorridas, os pagamentos realizados e a comprovação do oferecimento à
tributação das receitas que geraram o crédito pretendido.
Para desfecho do caso, se necessário, a Unidade de Origem poderá na intimação da
Recorrente solicitar a juntada de novos documentos ou prestar esclarecimentos adicionais com o
objetivo de comprovar inequivocamente o direito postulado.
Diante do exposto, voto no sentido de remeter os autos em diligência à Unidade de
Origem, devendo o órgão administrativo:
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.601 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.991609/2019-95
9
1) confirmar se houve as efetivas retenções na fonte das parcelas (R$ 59.259,73)
não confirmadas pelo despacho decisório nem pelo Acórdão no 106-029.120 da 2a Turma da
DRJ06;
2) confirmar se as receitas que deram origem as retenções pleiteadas foram
oferecidas à tributação no respectivo período, conforme exigência da legislação tributária;
3) confirmar o efetivo recebimento líquido das notas fiscais em suas contas
bancárias, comprovando assim que a Recorrente suportou o ônus das retenções;
4) intimar a Recorrente a fornecer documentos, como planilhas que demonstrem o
cotejamento de cada retenção ainda não confirmadas e de cada pagamento recebido, com a
escrituração contábil e fiscal da Recorrente, no sentido de se verificar a correlação delas;
5) elaborar Relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação;
6) cientificar o Recorrente do resultado da diligência, reabrindo lhe prazo de 30
(trinta) dias para manifestação quanto ao relatório produzido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 2894
DF CARF MF
Original